Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA ABSTRATAMENTE AO DELITO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO PARA DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPROCEDENTE. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO; AMBOS DESPROVIDOS.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. O simples fato de o acusado alegar ter feito uso de drogas e de bebidas alcoólicas anteriormente à ação não constitui circunstância apta a excluir o crime ou mesmo a isentar ou reduzir sua pena. Inaplicáveis, portanto, ao caso o art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal, o art. 26, caput e parágrafo único, do Código Penal, e o art. 45 da Lei 11.343/2006.
4. As circunstâncias foram graves e merecem reprovação, porquanto o acusado abordou a vítima nas primeiras horas do dia e, com violência, mediante simulação de porte de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, obrigou-a a dirigir e a ensiná-lo a dirigir o carro automático, oportunidade em que lhe subtraiu os pertences, inclusive, o veículo automotor, o que demonstra sentimento de audácia e de impunidade.
5. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
6. Tratando-se de acusado multirreincidente, admite-se a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
7. Não há falar em aplicação do redutor de pena em 2/3 (dois terços) em decorrência da confissão espontânea, aplicando-se analogicamente a extensão do benefício concedido à delação premiada, porquanto o ordenamento jurídico não se mostra lacunoso nesse ponto específico. A confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, não se confunde, muito menos se equipara com a delação colaboração premiada, institutos que contam previsão específica na legislação criminal extravagante e que contam com requisitos de incidência próprios.
8. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que a vítima ficou subjugada durante e após o crime, prazo superior ao necessário para o cometimento do delito.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e da defesa parcialmente conhecido; ambos desprovidos.